Tribunal: TJES
Processo: 5027460-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027460-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE MELLO NEVES
RECORRIDO: IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027460-97.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE MELLO NEVES

RECORRIDO: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. IFOOD. ENTREGADOR PARCEIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AJUIZAMENTO DE AÇÕES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PEDRO HENRIQUE DE MELLO NEVES
em face de
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A,
aduzindo o requerente que é entregador parceiro do requerido e em 20/03/2020 foi surpreendido com seu descredenciamento, o que foi objeto de ajuizamento da ação nº 5003069-49.2021.8.08.0024. Informa ter obtido êxito no processo, sendo determinado seu recredenciamento, além de danos morais. Com a presente ação, busca indenização a título de lucros cessantes, considerando o período em que ficou impossibilitado de laborar (36 meses), totalizando R$ 29.826,72 (vinte e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos).

Em contestação (ID 9185777), o requerido alega que o autor foi descredenciado por justo motivo, considerando que na plataforma consta extravio de pedidos, longo período offline, problemas no cadastramento facial, dentre outros. Informa, ainda, inexistir prova dos lucros cessantes.

A sentença (ID 9185892) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5027460-97.2023.8.08.0024,

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9185894), reiterando que a sentença contraria o que já foi decidido nos autos do proc.
5003069-49.2021.8.08.0024, sendo cabível o pedido indenizatório
.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9185897), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Impende destacar, inicialmente, ser inaplicável o CDC ao caso em tela, dada a ausência da figura da pessoa natural ou jurídica que adquire ou utiliza o serviço como destinatário final (art. 2º). O recorrente é, em verdade, parceiro da recorrida, utilizando-se da plataforma daquela para prestar seu serviço de entrega e, em troca, auferir parte do valor final do pedido.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Conforme bem salientado pelo magistrado de piso, o autor optou por ajuizar duas ações que foram distribuídas para juízos diferentes. A primeira, referente ao proc.
5003069-49.2021.8.08.0024, tramitou perante o 5º JEC de Vitória, obtendo o autor provimento favorável em sede de recurso inominado (ID 9185769), com seu recredenciamento na plataforma iFood, bem como indenização a título de danos morais.

Já nesta demanda, que tramitou perante o 9º JEC de Vitória, o autor busca indenização a título de lucros cessantes, considerando o período em que ficou impedido de exercer suas atividades profissionais (36 meses). Pois bem. O requerente poderia ter reunido seus pedidos em apenas um processo, o que demandaria análise conjunta do magistrado, contudo, optou por desmembrar seu pedido, o que faz com que cada juiz tenha análise e percepção distinta sobre o mesmo fato, o que ocorreu na presente demanda.

Conquanto o magistrado de piso divirja da possibilidade de recredenciamento, é certo que o pedido inicial não prosperaria,
em razão da precariedade dos elementos de prova à disposição e tendo em vista a firme orientação superior no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal dos lucros que efetivamente cessaram, e não se levando em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas. Vale registrar que não se pode aferir, com certeza absoluta, que o autor prestaria seus serviços de entregador ao recorrido por 36 meses, sequer o ganho mensal decorrente de seu labor. Os lucros cessantes não se projetam em médias mensais.

In casu
, é obrigação da parte autora a demonstração do dano material, que não pode ser presumido ou hipotético, devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)